Tribunal: TJDFT
Processo: 0749899-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749899-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ARNEZ MARQUES AGRAVADO: APOIO ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA ARNEZ MARQUES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0720185-48.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor da Agravante por APOIO ENGENHARIA LTDA., em decisão saneadora, entre outros temas, indeferiu o ingresso na lide da pessoa de DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA e indeferiu também a produção de prova testemunhal. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de resolução de contrato cumulada com cobrança. Decisão de ID 74734125 reconheceu a revelia da requerida. Nesta situação, restará ao réu revel a possibilidade de produzir prova em relação a questões de ordem publica, como aquelas relacionadas no art. 337 do CPC. A pessoa de DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA indicou que é marido da requerida e que é pessoa diretamente relacionada ao contrato, inclusive tendo representada a requerida em negociações, por isso deveria ser reconhecido o litisconsórcio passivo necessário, com sua citação para ser integrado à lide. As partes apresentaram especificações de provas. Decido. Da alegação de litisconsórcio necessário Litisconsórcio passivo necessário ocorre quando duas ou mais pessoas estão ligadas à mesma relação base ou quando a lei assim o determina. Conforme determina o art. 114 do CPC: Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Se três pessoas estão ligadas por um contrato, a discussão de tal contrato exigirá a presença de todas elas na ação judicial, evidenciando-se o listiconsórcio necessário. Contudo, como comum de acontecer, o simples interesse econômico ou a existência de vinculo (de matrimônio, de sociedade, de parentesco, etc) de uma terceira pessoa com o autor ou com o réu, não torna esse terceiro litisconsorte das partes. No caso, o terceiro é marido da requerida e fez representações da requerida em relação a algumas fases do contrato. Contudo o terceiro não consta no contrato, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio necessário. Nem mesmo há relação de litisconsórcio facultativo. Já que se fosse incluído o terceiro ao processo com base exclusivamente no contrato, seria reconhecida sua ilegitimidade passiva. Assim, refuto a tese de litisconsórcio passivo necessário apresentado pelo terceiro, bem como apresentada pela requerida em sua especificação de prova ( de onze páginas). Da Instrução A partes autora não pretende produzir outras provas (ID 74935378). A parte requerida pretendeu a produção de prova testemunhal para demonstrar que foi feita nova contratação, que afastaria a multa contratual original. Como apontado, restará ao réu revel a possibilidade de produzir prova em relação a questões de ordem publica, como aquelas relacionadas no art. 337 do CPC. A discussão sobre teses aventadas em petição intempestiva da requerida não podem gerar ampliação da instrução, já que restou presumida a veracidade das alegações de fato apresentadas na petição inicial. Cediço que tal discussão refere-se a revolvimento de questão fática, de modo a burlar a decretação de revelia. Não se trata de questão de ordem pública, nem se refere a direito indisponível. Razão pela qual indefiro a produção de prova testemunhal. Admito a manutenção dos documentos juntados pela requerida, que poderão ser examinados com o valor que devam ter em razão da decretação da revelia. Questões relativas à anuência do contrato (confirmação por meio virtual) ou valor de multa serão examinados com base na regulamentação legal, por ocasião da sentença. Venham os autos conclusos para sentença.” Pretende a Agravante o provimento do recurso para que seja “reconhecida a existência de relação contratual verbal entre as partes e o Sr. Daniel, determinando a nulidade dos atos processuais já praticados e a admissão deste último nos autos em epígrafe; b.2) Seja deferida a produção de prova testemunhal requerida pela Agravante;” (Num. 21544271 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 21544297). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA ARNEZ MARQUES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0720185-48.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor da Agravante por APOIO ENGENHARIA LTDA., em decisão saneadora, entre outros temas, indeferiu o ingresso na lide da pessoa de DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA e indeferiu também a produção de prova testemunhal. Inicialmente, quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário da Agravante com DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA, a matéria não comporta apreciação no presente recurso, haja vista que o tema é objeto do Agravo de Instrumento n.o 0749669-14.2020.8.07.0000, interposto pelo próprio postulante e que se encontra em processamento perante a Quinta Turma Cível, sob esta mesma Relatoria. Acerca da produção de provas, é certo que o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é irrecorrível a decisão interlocutória referente à produção de provas. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo 1.015 do CPC. Saliente-se, também, que no recurso não se discute a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de produção de provas. Tal entendimento já vigia mesmo antes do atual CPC, uma vez que os recursos dessa natureza eram convertidos em agravo retido, nos moldes do revogado art. 527, inciso II, do CPC/1973. Assim como no sistema anterior, a decisão acerca da produção de provas poderá ser questionada no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador